Tribunal: TJES
Processo: 5019452-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019452-69.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HELOISA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019452-69.2021.8.08.0035

AGRAVANTE: HELOISA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO

AGRAVADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 7514251.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente. Inclusive, há previsão no Enunciado nº 19 das Turmas Recursais, que segue:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário”
.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade atestada no ID 7627015.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 7514251, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno protocolado no ID 7626402, a agravante sustenta que não conseguiu emprego na sua área e voltou a residir com seus pais.

Contrarrazões no ID 7821555.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

Sendo a Justiça Gratuita somente para aqueles que efetivamente não tenham como pagar as custas processuais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado pode e deve averiguar se realmente estão preenchidos os requisitos para sua concessão. Senão vejamos os enunciados nº 115 e 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 115 - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro de São Paulo/SP).

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro de São Paulo/SP).

Nesse passo, embora o pedido de justiça gratuita feito por pessoa física venha acompanhado de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada se o magistrado perceber elementos que a enfraqueçam. Segue entendimento do STJ nesse sentido:

Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Pelo exposto, não vejo equívoco na decisão proferida no ID 7514251, uma vez que os elementos dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da autora, vez que, conforme mencionando anteriormente, a mesma possui residência em bairro nobre e teve condições financeiras de adquirir viagem internacional, sem comprovação de que os gastos foram realizados por terceiros.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)